Tribunal: TJMT
Processo: 1012398-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012398-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ROBSON JOSE PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 705.008.031-45 (AGRAVADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1012398-47.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ROBSON JOSE PEREIRA DE ARAUJO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – REMIÇÃO POR TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – DOCUMENTO SUBSCRITO POR DOIS AGENTES – INDICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, descrevendo a atividade realizada e o período trabalhado, goza de presunção de veracidade e somente pode ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que deve ser considerado documento idôneo para comprovar a atividade laboral do reeducando.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que concedeu ao reeducando a remição de 136 (cento e trinta e seis) dias por trabalho.

O MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que o atestado não registra a carga horária diária exercida pelo reeducando em cada atividade, de modo que seria necessária a comprovação
“mediante o encaminhamento das folhas de frequência”
.

Ao final, requer o provimento do recurso para “
reformar a decisão impugnada, determinando a apresentação de folhas ponto e/ou registro de frequência, bem como para anular a declaração de 136 (cento e trinta e seis) dias declarações remidos
” [doc. digital n. 94165474].

Em contrarrazões, o reeducando assevera que o documento impugnado é dotado de fé pública, razão pela qual pugna pela manutenção da decisão agravada [doc. digital n. 94165474].

O magistrado singular manteve a decisão, em juízo de retração [doc. digital n. 94165747].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso ministerial [doc. digital n. 95956472].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o reeducando ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO cumpre pena unificada de 50 (cinquenta) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, estando, atualmente, cumprindo pena no regime fechado.

Em 15 de março de 2021, o Juízo da Execução Penal remiu os dias trabalhos, nos seguintes termos:

“In casu, o(a) recuperando(a) fez prova de que laborou 409 dias inéditos, no período de Abril/2018 a Agosto/2019, o que lhe dá o direito a remição de 136 dias.

Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 136 dias de pena do(a) recuperando(a) ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO, em face dos 409 dias trabalhados.

ATUALIZE-SE o cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU; após, REITERE-SE vistas ao Ministério Público para manifestação objetiva acerca da progressão de regime, ante o implemento do requisito objetivo e apresentação do laudo psicossocial”
(doc. digital n. 94165474).

O Atestado de Trabalho, subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado (Agno Sérgio Silva Ramos) e pelo Assistente Adm. Prisional (Carlos Alberto Ferreira), descreve que o agravado exerceu atividades laborais de “serviços gerais” e “faxina interna” durante 409 (quatrocentos e nove) dias, entre os meses de abril de 2018 a agosto de 2019.

Conquanto o relatório não descreva, pormenorizadamente, os horários trabalhados no período mencionado, as declarações firmadas pelas autoridades da instituição carcerária são documentos hábeis para a obtenção do benefício da remissão, especialmente porque dotadas de fé pública.

Em outras palavras, o referido documento goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se houvesse demonstração de ser falso seu conteúdo ou sua forma [falsidade ideológica ou material].

Na hipótese, não há qualquer indicativo de que o documento apresentado não seja idôneo,
sobretudo porque subscrito por dois agentes penitenciários
.

Ademais, ainda que a administração da penitenciária não tenha demonstrado, claramente, a compatibilidade das horas trabalhadas pelo agravado, não se pode penalizá-lo porque a autoridade carcerária deixou de cumpriu sua obrigação.

Sobre a matéria, trago, ainda, julgados das três Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E HOMICÍDIO – REMIÇÃO PELO TRABALHO – PEDIDO MINISTERIAL DE “APRESENTAÇÃO DE FOLHAS PONTO E/OU REGISTRO DE FREQUÊNCIA QUE DEMONSTREM A CARGA HORÁRIA DE TRABALHO EXERCIDA PELO APENADO” – ATESTADO DE TRABALHO SUBSCRITO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – JULGADO DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[...] Em que pese o documento confeccionado pela administração da casa prisional não demonstrar a carga horária desenvolvida pelo reeducando, tenho que deve ser dada credibilidade às informações ali contidas, uma vez que gozam de fé pública, mormente porque não há nada que desabone o atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento carcerário.[...].” (PGJ, Parecer no 010183-001/2021) “O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento.” (TJMT, AGEXPE NU 0005816-87.2019.8.11.0042 )”
(N.U 1014035-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO NÃO COMPROVADO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – PRETENDIDO INDEFERIMENTO DA REMIÇÃO – INVIABILIDADE – ATESTADO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O atestado de trabalho, encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional, que descreve a atividade e horas realizadas, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo a comprovar o benefício, pois dotado de fé pública. Agravo desprovido”
(N.U 1010586-67.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO AGRAVADO – NÃO ACOLHIMENTO – TRABALHO COMPROVADO POR DOCUMENTO FIRMADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O AGRAVADO SE ENCONTRAVA CUSTODIADO – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO PORMENORIZADA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA – DOCUMENTO PÚBLICO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE – AGRAVO DESPROVIDO. O instituto da remição visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral. Além disso, impõe-se registrar que atestado de trabalho assinado pelo diretor do estabelecimento prisional, descrevendo as atividades desenvolvidas pelo agravado e a quantidade de dias dedicados ao trabalho, é documento idôneo para comprovar sua atividade laboral para fins de remição. Agravo desprovido”
(N.U 1005515-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 26/06/2021)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021